Tribunal: TJSP
Processo: 1016575-51.2023.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito e indenizatória de danos morais e materiais - transação internacional com cartão de crédito não reconhecida pelo autor - réu não se desincumbiu do seu ônus probatório - fraude praticada por terceiro - transação que foge do perfil de consumo - dever de segurança inobservado - falha na prestação do serviço prestado pelo réu - ausência de culpa

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito e indenizatória de danos morais e materiais - transação internacional com cartão de crédito não reconhecida pelo autor - réu não se desincumbiu do seu ônus probatório - fraude praticada por terceiro - transação que foge do perfil de consumo - dever de segurança inobservado - falha na prestação do serviço prestado pelo réu - ausência de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro - fortuito interno - responsabilidade objetiva da instituição financeira - Súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça - débito acertadamente declarado inexigível - dever de reparação do dano material - danos morais configurados - "quantum" indenitário majorado - juros moratórios contados da citação - recurso do autor parcialmente provido - recurso do réu improvido.